Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736983-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES DE HOLANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ALVES DE HOLANDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da execução fiscal no 0041705-64.2014.8.07.0018 promovida pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o requerimento de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD. Verifico que a parte agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Maria Alves de Holanda, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, informe-se o Juízo Agravado. Após, venham conclusos. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2023 17:20:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador